Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. DEMANDA MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ART. 3o, MP 2.172-32/2001. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DOS APELADOS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A autora/apelante afirmou ter efetuado o pagamento parcelado do preço, conquanto o contrato preveja pagamento integral no ato da contratação de direitos aquisitivos sobre imóvel e não haja nos autos prova de efetiva quitação. 1.1. Aplicável ao caso concreto o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, inciso I do Código Civil, uma vez que postulada a anulação de negócio jurídico ao fundamento de que foram os réus/apelados coagidos a ceder direitos aquisitivos sobre imóvel em garantia de pagamento de empréstimo usurário. Preliminar de decadência rejeitada.
2. O ônus da prova compete ao autor no que diz respeito ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, está prevista no Código de Processo Civil art. 373, § 1o, podendo ser alterada a sistemática de distribuição desse encargo a depender das peculiaridades da causa.
3. Inexistentes quaisquer provas, indiciárias que sejam, de efetivo pagamento do preço ajustado pela cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel, verossímil se mostra a versão apresentada pelos réus/apelados de que, para assegurar o pagamento de dívida, foram coagidos a assinar o instrumento em que consubstanciado o negócio jurídico firmado com a autora/apelada; instrumento esse por ela apresentado como prova escrita justificadora do pedido monitório para compelir os réus a entregarem o imóvel cujos direitos teriam cedido em negócio jurídico que formalmente celebraram.
4. Verba honorária sucumbencial. Não sendo baixo, tampouco inestimável, o valor atribuído à causa, impositiva a condenação em honorários advocatícios segundo critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do advogado dos apelados conhecido e provido. Honorários majorados.